Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade.
2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022.
3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.